Tribunal: TJBA
Processo: 8075528-49.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075528-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por vícios construtivos, ajuizada por condomínio edilício contra construtoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o condomínio autor e as construtoras rés, em demanda que visa a reparação de vícios construtivos, caracteriza-se como relação de consumo, para fins de fixação da competência. III. Razões de decidir 3. O condomínio, ao ajuizar ação contra a construtora para sanar vícios na edificação, atua na defesa dos interesses comuns dos condôminos, que são os destinatários finais do bem imóvel. 4. A coletividade de consumidores, representada pelo condomínio, equipara-se à figura do consumidor, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da sua vulnerabilidade técnica frente à construtora. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de aplicar o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem condomínio e construtora/incorporadora. 6. A natureza da relação jurídica é consumerista, o que atrai a competência da vara especializada, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "A relação jurídica entre o condomínio de adquirentes de unidades imobiliárias e a construtora/incorporadora, em ações que visam a reparação de vícios construtivos nas áreas comuns e autônomas, é de consumo, atraindo a competência da vara especializada" Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.293.126/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; STJ, REsp n. 1.560.728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8075528-49.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante a 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado a 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.